Tribunal: TJMT
Processo: 1015161-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas Corpus com pedido extensão de liminar manejado com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de ALEX RODRIGUES SANTOS, qualificado, que nos autos da ação penal n.o1001976-17.2020.8.11.0010 estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de junho de 2020 pela suposta prática do crime do art. 33 da lei 11.343/06, tendo o Ministério Público denunciado o beneficiário e corréu em 15 de julho de 2020.
Sustenta o impetrante, em preliminar: 1) inocorrência de supressão de instância e; no mérito, 2) extensão dos efeitos [art.580 CPP] ao argumento de que "[...] foi concedida ordem liminar de habeas corpus em favor do corréu Aelinton Coelho da Silva - decisão no HC no.1012581-52.2020.811.0000 [2o Câmara Criminal], 3) carência de motivação concreta e idônea do decreto de prisão preventiva, 4) predicados pessoais que militam em favor do paciente porquanto primário e com endereço fixo, 5) substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Argumenta que: “(...) a decisão de concessão da ordem de habeas corpus fora fundamentada em questões objetivas e subjetivas, o que, por si só, não afasta a incidência do art. 580 do CPP. No tocante as questões pessoais valoradas pelo E. TJMT na decisão de concessão de habeas corpus para o corréu, quais sejam, primariedade e vínculo com o distrito da culpa, percebe-se que ALEX RODRIGUES SANTOS também as possui. Isso porque, o paciente não possui outros registros criminais, bem como possui residência fixa localizada na Rua Guaiçara, 300, bairro, São Sebastião, em Jaciara/MT (conforme comprovante anexo1 e declaração de sua tia), trabalho lícito e família na cidade de Jaciara/MT (conforme declaração de Creuze Rodrigues Paulino, tia do paciente).”.(Sic.)
Aduz que: “(...)o paciente possui as mesmas condições favoráveis do corréu Aelinton que foram determinantes para a concessão do habeas corpus, o que possibilita a extensão dos efeitos. Ante o exposto, requer-se a extensão dos efeitos da concessão de habeas corpus em favor do corréu, nos termos do art. 580 do CPP.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)a fundamentação utilizada pela magistrada para a conversão da prisão preventiva é genérica, justificando apenas na gravidade abstrata”. (Sic.)
Destaca que:“(...) a decisão de decretação da preventiva utilizou-se de argumentação e motivação tão abstrata e imprecisa que poderia ser utilizada para fundamentar qualquer outra prisão preventiva, haja vista que, em momento nenhum, trouxe elementos específicos do caso analisado. Não fora explicado ou justificado a periculosidade do agente, a gravidade da conduta ou a possibilidade do paciente não ser mais encontrado para responder ao processo.”.(Sic)
Enfatiza que: “(...) a decisão que decretou a prisão preventiva não chegou a cogitar a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Percebe-se que a decisão foi completamente genérica, desrespeitando o disposto no art. 282, §6o do CPP, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores e do TJMT que já exigiam a fundamentação da insuficiência das medidas alternativas à prisão antes mesmo da publicação da lei 13.964/19.”(Sic.)
Requer, em sede de liminar, sejam estendidos os efeitos da concessão da ordem de habeas corpus do corréu AELITON COELHO DA SILVA proferida no processo mandamus no.1012581- 52.2020.811.0000, expedindo-se o competente Alvará de Soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade e, subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão. Juntou documentos (Id. 50972992 a 50972995, 50972998, 50981952, 50981956)
Retornam os autos para a análise da liminar vindicada.
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de ALEX RODRIGUES SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Feita a contextualização, passo a análise das teses, in limine, vertidas.
1. DA PRELIMINAR DE INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Aduz em preliminar, que:
“Não tem sido incomum negar conhecimento a pedidos de Habeas Corpus por parte desse E. Tribunal de Justiça, sob a justificativa do impetrante não ter requerido a revogação da prisão preventiva perante o Juízo singular (v.g. HC 140863/2014, HC 134470/2014 e 134251/2014). No caso, não há invocação de fato novo, tampouco discussão relativa a qualquer elemento ao qual o Juízo singular já não tenha tido acesso”.
Tenho por inoportuna a preliminar, porquanto inobstante seja inadmitida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, há possibilidade de concessão da ordem, até mesmo de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, exigindo assim a análise das matérias meritórias da ação constitucional.
Neste diapasão rejeito a preliminar ventilada, em sede de liminar.
2. DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO [HC No.1012581-52.2020.811.0000 -2o CÂMARA CRIMINAL] AO PACIENTE ALEX RODRIGUES SANTOS COM SUPORTE NO ART.580 CPP.
Aduz que o paciente possui as mesmas condições favoráveis do corréu Aelinton Coelho da Silva que foram determinantes para a concessão do habeas corpus, o que possibilita a extensão dos efeitos da decisão em favor do ora beneficiário, nos termos do art. 580 do CPP.
Realmente o sobredito corréu, no julgamento do habeas corpus no 1012581-52.2020.811.0000, obteve a concessão com cautelares diversas. No entanto, não se pode falar em situações idênticas entre o paciente e o corréu, em especial porque, à guisa dos predicados pessoais apresentados, tem-se o fato de que com o ora paciente foram apreendidas 39 (trinta e nove) porções de droga, balança de precisão e certa quantia em dinheiro conforme constante do boletim de ocorrência encartado nos autos (Id. 33405874), do qual transcrevo:
“[...]Diante da denúncia, passamos a observar o referido indivíduo e nesta data esta GUPM visualizou o suspeito, transportando um outro indivíduo sentido ao bairro Santa Luzia, esta GUPM fez o acompanhamento e a abordagem a ambos ocorreu na rua Ibitinga, 192, SANTA Luzia; durante a revista pessoal aos suspeitos, foi encontrado com o passageiro Alex Rodrigues Santos uma caixa de composto de erva mate, contendo 39 (trinta e nove) porções de maconha e 01 balança de precisão e no bolso de sua bermuda R$ 206,00 (duzentos e seis reais), com o outro suspeito Aelinton Coelho da Silva foi encontrado em seu bolso 03 (três) porções de cocaína e R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos)[...]”. (Negritou-se)
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]3.Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
Destarte, são situações diversas, o que a priori impede a extensão da concessão da ordem neste momento em sede de liminar.
3.CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
Para adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, prolatada em 13 de junho de 2.020, nos seguintes termos:
“Vistos em plantão judiciário. Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE formulado pela Autoridade Policial em desfavor de ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA, qualificados nos autos, por incurso nos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Consta dos autos, em síntese, que o acusado AELITON labora como mototaxi, sendo informado à Polícia Militar que este seria traficante de drogas e que estaria utilizando de seu trabalho para praticar o crime sem ser percebido, razão pela qual passaram a observa-lo, sendo que, abordado nesta data, juntamente com o autuado ALEX, estes encontravam-se na posse de substancias ilícitas.
Manifestação Ministerial pela conversão em Prisão Preventiva (ID 33407629).
Nos IDs 33407327/33407325, manifestação do acusado AELITON COELHO DA SILVA pela concessão de liberdade provisória.
É o breve relatório.
Fundamento e decido.
De início, registro que os autuados encontram-se segregados na Delegacia de Jaciara/MT. No mais, passo a analisar a legalidade e a regularidade de sua prisão, bem como a necessidade de conversão da prisão em flagrante ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, assim como a possibilidade de aplicação de liberdade provisória com ou sem fiança.
Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.
Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O. Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial.
Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal.
É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.
Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5o, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.
Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.
Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delictie, estes, na presença do periculum in libertatis.
Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.
A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência no 2020.139927 e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas.
Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de maconha , totalizando 39 (trinta e nove) porções, e cocaína, totalizando 3 porções.
Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema.
Senão, vejamos: “Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação.
Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes.
O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”.
Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.
Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas.
Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso)
Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva dos autuados.
Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3aed., p.566, verbis:“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”.
Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade dos suspeitos ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA , devidamente qualificada nos autos. Consigno que esta Magistrada Plantonista deixa de realizar a audiência de custódia, nos moldes do artigo 2o, §5o, da Portaria Conjunta no 249/2020. AGUARDE-SE a vinda do Inquérito Policial. Após, traslade-se cópia desta decisão aos autos principais e, em seguida, arquivem-se estes autos, com as baixas e anotações de estilo.”
Da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão afigura-se em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Por conseguinte, em 15 de junho de 2020 foi prolatada a seguinte decisão, in verbis:
“Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA, pela prática do delito previsto no artigo 33 e 35, ambos da Lei Federal n° 11.343/2006. Durante o plantão judicial, os autuados ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. É o relato. Decido. Verifica-se que foi decretada a prisão preventiva dos autuados ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA (Num. 33408946), a fim de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes. Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, e ainda, levando em consideração a gravidade do crime perpetrado pelos autuados (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), necessitando de uma resposta do Estado nestes casos, evitando-se novas práticas delitivas dessa natureza. No caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado a ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva dos indiciados. Ante o exposto, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, bem como a gravidade do delito imputado aos autuados ALEX RODRIGUES SANTOS e AELITON COELHO DA SILVA a prisão preventiva decretada durante o plantão judicial. Conforme a Portaria-Conjunta n. 249, que dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, DEIXO de realizar a audiência de custódia do autuado. Às providências.”
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis.
Assinalo, que para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa que ressoam do Boletim de Ocorrência no.2020.139927 (Id. 50981956-fls.07/11), termo de exibição e apreensão (Id. 50981956-fl.17), requisição de exames pericial de exames químicos – (Id. 50981956-fls.30).
Destarte, diante destas circunstâncias, ao menos neste exame inicial, não vislumbro a existência de qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, não estando preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da medida pleiteada.
Ademais, in limine, não sendo exigível do julgador uma aprofundada incursão no mérito do pedido ou na dissecação dos fatos que lhe dão suporte, sob pena de antecipação do próprio conteúdo da decisão definitiva.
Assim, o aresto propósito:
“PROCESSO PENAL HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Liminar. Prisão preventiva. Ausência de fundamentação do Decreto preventivo. Inocorrência. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Liminar indeferida. (TJPI; HC 2018.0001.000583-0; Primeira Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Pedro de Alcântara Macêdo; DJPI 30/01/2018; Pág. 57)
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente.
4) PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE.
Com efeito, acerca quanto às condições pessoais, destaco o entendimento do C. STJ, in verbis:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, o aresto de minha relatoria:
“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Ademais, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
5) SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o C. STJ:
“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juíz natural.
Considerando as informações prestadas pela Autoridade Coatora, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.